Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita por falta de interesse recursal, haja vista não ter havido condenação ao pagamento de custas na r. sentença.
2. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. No caso dos autos, consta que o veículo foi utilizado para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, uma vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal. Ademais, o veículo em questão estava com suspeita de possível adulteração em seu chassi, razão pela qual o juízo determinou a perícia no referido bem, ainda não concluída.
4. O pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, tendo em vista que não houve condenação em custas processuais na decisão recorrida
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.